Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA. FILIADOS SUBSTITUÍDOS E SOCIEDADES DE ADVOGADOS. NÃO COMPROVADA.
1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prevê a possibilidade de retenção dos honorários caso tenha sido previsto no contrato pactuado entre as partes.
2. O contrato de honorários advocatícios firmado diretamente entre o sindicato de servidores e a sociedade de advogados, sem comprovação da anuência dos substituídos em relação à reserva de honorários inviabiliza “destacar” esses honorários.
3. A inexistência de provas da relação jurídica contratual direta entre a sociedade de advogados agravante e os filiados substituídos, conclui-se pela impossibilidade de reserva dos honorários advocatícios contratuais.
4. Recurso conhecido e desprovido.